Tribunal: TJMT
Processo: 0015724-70.2014.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015724-70.2014.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL SAMPAIO DA GUIA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUÍZO RECORRENTE), MARIZETE SAMPAIO RIBEIRO - CPF: 934.268.871-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUÍZO RECORRENTE), GABRIEL SAMPAIO DA GUIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id’s. 27516990, 27516991, 27516992, 27516993 e 27516994) proferida em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
.

Na inicial é alegado que:
i
) Gabriel Sampaio da Guia, com treze (13) anos de idade, apresenta
transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) (CID 10 F90)
; e
ii
) necessita fazer uso contínuo do medicamento
metilfenidato LA
40 mg.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso providencie o fornecimento do medicamento
metilfenidato LA
40 mg.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 28719959), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada e, no mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação para o fim de rejeitar o pedido de indenização por danos morais e condenar o réu na obrigação de fazer consistente na disponibilização do medicamento Metilfenidato (Ritalina), 40mg, em favor do jovem Gabriel Sampaio da Guia, mediante prescrição médica atualizada, sob pena de bloqueio de ativos financeiros (sequestro) para tal desiderato, que fica desde logo autorizado em caso de comprovada inércia do ente público demandado, nos termos dos artigos 497 e 536, caput, do CPC , afastada a incidência de multa diária, confirmando-se a r. decisão liminar de fls. 30/31. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Registre-se, aliás, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já possui tese firmada no tema repetitivo nº 84 no sentido de que ‘Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.’.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 460 da CNGC c/c artigo 141, § 2º, do ECA.

Deixo de condenar o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que o autor é assistido pela Defensoria Pública Estadual e, nos termos do artigo 135 c/c 39, § 4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória, mormente considerando que a atuação da Defensoria Pública no caso vertente deu-se contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, operando-se verdadeira confusão (artigo 381 do Código Civil).

[...]

Não havendo interposição de recurso(s) voluntário(s) no prazo legal, proceda-se à remessa necessária dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para os fins previstos no artigo 496, § 1º, do CPC c/c Súmula nº 490 do STJ , por se tratar de sentença ilíquida e ter havido bloqueio e liberação de numerário nos autos (fls. 47/50, 53, 61/62 e 65).

Eventual cumprimento provisório da sentença deverá se dar na forma dos artigos 520 e seguintes do CPC. (Id. 27516994, fls. 2/4).

Gabriel Sampaio da Guia, com treze (13) anos de idade, apresenta
transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) (CID 10 F90)
, razão pela qual necessita fazer uso contínuo do medicamento
metilfenidato LA
40 mg, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que ao adolescente é assegurado a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Estado e sim do Município, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Os documentos estão a demostrar a necessidade de o adolescente fazer uso do medicamento
:

Relatório médico

O menor Gabriel Sampaio da Guia, tem HD CID 10 F90, transtorno déficit atenção hiperatividade + comorbidades.

Necessita de metilfenidato 40LA. [...]. (Id. 27504975, fls. 6).

Relatório médico

O aluno Gabriel Sampaio da Guia consultou em 16/1/14 com HD: dificuldade escolar, distúrbio comportamental, não entra em sala de aula, como exemplo, insônia, cefaleia. [...]. (Id. 27504975, fls. 5).

Relatório médico

O menor Gabriel Sampaio da Guia com diagnóstico de Transtorno Hipercinético de Conduta: CID 10 F90.1, pesando 115k 900g, necessitará de metilfemidato 40LA, assim como avaliação psiquiátrica e endocrinológica. [...]. (Id. 27508496, fls. 2).

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020